Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718487-23.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOANDERSON RIBEIRO GAMA RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE BEBIDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. ABORDAGEM DISCRETA E COMEDIDA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Preliminar de nulidade afastada. 2. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 3. Situações indesejadas, como a abordagem em estabelecimento comercial, realizada de forma discreta e sem excessos, ainda que impliquem transtorno à pessoa, são vicissitudes inerentes às relações comerciais e que devem ser transpostas, e, por si só, não revelam situação vexatória ou violência psíquica e emocional suficientes à compensação por dano moral. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de sentença extra petita, ao argumento de que o juiz a quo teria considerado argumentos de defesa não alegados pela recorrida. Assevera que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que o insurgente consumiu o produto e o recolocou na prateleira, ressaltando que a abordagem teria sido vexatória, razão pela qual seria devida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, a rejeição da pretensão autoral se deu em razão da ausência de prova quanto aos excessos em relação à abordagem realizada. Por outro lado, o tema referente à divulgação em alto-falante pelo supermercado, trazida pelo juízo a quo, acerca da proibição de consumo de bens dentro do estabelecimento, serviu apenas para justificar a realização da abordagem, contra a qual o próprio apelante não se opôs (ID 35537767 - Pág. 3). não restou demonstrada a violação a direito da personalidade, sendo realizada a abordagem de forma comedida e respaldada por indícios, tendo em vista que o apelante admite o consumo de bebida no interior do estabelecimento, anteriormente ao pagamento das mercadorias. Necessária a ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o dissabor consistente em uma abordagem, discreta e sem excesso, ainda que na presença de outras pessoas presentes no local. Situações indesejadas, ainda que impliquem transtorno à pessoa, são vicissitudes inerentes às relações comerciais e sociais que devem ser transpostas, e, por si só, não revelam violência psíquica ou emocional suficientes à indenização (ID 35537767 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024